Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-24.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015118-24.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PFIZER BRASIL LTDA - CNPJ: 61.072.393/0001-33 (EMBARGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), LUIZA PRADO MORENO - CPF: 416.195.138-89 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES RONCAGLIA - CPF: 257.369.218-39 (ADVOGADO), NICOLE GRIECO GUERZONI - CPF: 410.072.698-80 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), PFIZER BRASIL LTDA - CNPJ: 61.072.393/0039-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERCIO CHIAVASSA - CPF: 149.210.278-46 (ADVOGADO), DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - CPF: 223.607.578-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1.266 DO STF. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONTROVÉRSIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que, em embargos de declaração em recurso de apelação e remessa necessária, reconheceu o direito da contribuinte à restituição ou compensação dos valores recolhidos a título de DIFAL no período de 1º/01/2022 a 05/04/2022, em mandado de segurança impetrado para suspender a exigibilidade do tributo no exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.266 do STF; e (ii) saber se há contradição na decisão que reconheceu o direito à restituição dos valores pagos a título de DIFAL no período anterior ao cumprimento da anterioridade nonagesimal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia, ao reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no período de 1º/01/2022 a 05/04/2022, em razão da inobservância da anterioridade nonagesimal prevista na CF, art. 150, III, “c”.
5. A decisão delimitou adequadamente o período controvertido e aplicou o Tema 1.266 do STF, distinguindo a hipótese dos autos da modulação geral, por se tratar de intervalo anterior à produção de efeitos da Lei Complementar nº 190/2022.
6. Nessa situação, enquadrada no item I do Tema 1.266, revela-se indevida a cobrança do DIFAL, sendo cabível a restituição dos valores pagos, nos termos do CTN, art. 165, I.
7. A alegada contradição não se verifica, pois o julgado não afastou a modulação do STF, apenas a aplicou de forma adequada à delimitação temporal específica do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão ou contradição em acórdão que, à luz do Tema 1.266 do STF, reconhece a inexigibilidade do DIFAL no período anterior ao cumprimento da anterioridade nonagesimal e assegura a restituição dos valores indevidamente recolhidos, quando devidamente delimitada a controvérsia temporal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face de acórdão que, acolheu embargos de declaração opostos pela ora embargada, para reconhecer o direito da contribuinte à restituição ou à compensação dos valores recolhidos a título de DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, no período de 1º/1/2022 a 5/4/2022.

O embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta omissão e contradição na aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266. Afirma que foi indevidamente reconhecido o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos a título de DIFAL no exercício de 2022, inclusive no período de 1º/01/2022 a 05/04/2022, em desacordo com a tese firmada.

Argumenta que a inexigibilidade do DIFAL em 2022 alcança apenas contribuintes que ajuizaram ação e não efetuaram o pagamento, sendo vedada a restituição de valores já recolhidos. Sustenta que a modulação visa resguardar a segurança jurídica, impedindo a repetição de indébito.

Aduz que o acórdão incorre em contradição ao aplicar o Tema 1.266 e, ao mesmo tempo, autorizar a restituição, em violação ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para afastar a restituição ou compensação dos valores pagos.

Em contrarrazões, a Pfizer Brasil Ltda. defende que não há vícios no acórdão e que os embargos buscam rediscutir o mérito, sustentando a possibilidade de restituição dos valores recolhidos entre 1º/01/2022 e 05/04/2022.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos, a Pfizer Brasil Ltda. impetrou mandado de segurança visando suspender a exigibilidade do DIFAL no período de janeiro a dezembro de 2022, autorizando a cobrança apenas a partir de janeiro de 2023. Em sede de apelação, o acórdão negou provimento ao recurso da contribuinte e deu parcial provimento ao reexame necessário, afastando o direito à restituição dos valores recolhidos a título de DIFAL no exercício de 2022, à luz da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266.

Nos primeiros embargos de declaração, a contribuinte alegou omissão quanto à delimitação temporal da controvérsia, restrita ao período de 1º/01/2022 a 05/04/2022. Os aclaratórios foram acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos nesse intervalo.

Nos presentes embargos, o Estado de Mato Grosso sustenta omissão e contradição na aplicação do Tema 1.266, alegando que a modulação não autoriza a restituição de valores pagos em 2022. Requer, assim, a exclusão da condenação à devolução dos valores recolhidos.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Não há, no caso concreto, omissão a ser sanada. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão central: a inexigibilidade do DIFAL no período de 1º/1/2022 a 5/4/2022, em razão da não observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

O julgado analisou de modo detalhado a delimitação temporal da controvérsia, a aplicação do Tema 1.266 do STF e o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos. Determinou, ainda, que a apuração e o pedido sejam feitos pela via administrativa ou judicial adequada, com observância dos Temas 905 do STJ e 1.062 do STF.

A alegação de contradição também não procede. O embargante parte de premissa equivocada ao sustentar que o Tema 1.266 do STF impediria, em qualquer hipótese, a restituição dos valores recolhidos em 2022.

O acórdão embargado consignou que o item III da tese se aplica aos contribuintes que impugnaram a exigibilidade do DIFAL ao longo de todo o ano de 2022, hipótese em que foram preservados os recolhimentos efetuados. O caso dos autos, contudo, é distinto, pois se limita ao período de 1º/1/2022 a 5/4/2022, anterior ao término da anterioridade nonagesimal prevista na Lei Complementar nº 190/2022.

Nessa situação, enquadrada no item I do Tema 1.266, o DIFAL não era exigível. Por isso, os valores pagos são indevidos e, nos termos do art. 165, I, do CTN, passíveis de restituição.

Portanto, não há contradição ou omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026